Tribunal: STF
Processo: RHC 57692
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
Inquérito Policial. Polícia Estadual e Polícia Federal. Havendo dúvida quanto à exata classificação do crime, não se pode impedir a Polícia Estadual de apurar os fatos só porque haja possibilidade de configurarem algum delito de competência da Justiça Federal. 
II - Recurso não provido.